Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702507-68.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo tentado circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento pessoal. 1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Se há outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes. 3 - Se o réu registra maus antecedentes, justifica-se seja o regime prisional o semiaberto, ainda que primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP). 4 – Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que a sua condenação foi baseada unicamente no reconhecimento de pessoa feito na delegacia, sem a observância do procedimento previsto no mencionado normativo, constatando-se a existência de influência direta do referido reconhecimento com o realizado pelas vítimas e testemunhas. Assim, pugna por sua absolvição, diante do princípio in dubio pro reo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 691549, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/4/2022). Além do mais, tem-se que a turma julgadora, no exame do caso concreto, concluiu pela existência de outras provas aptas a subsidiar o decreto condenatório do réu, destacando que: A vítima disse que já tinha visto o réu um mês antes dos fatos, quando ele e outros autores roubaram sua loja, o que dá maior credibilidade ao reconhecimento que fez. Na delegacia o reconheceu pessoalmente, com certeza absoluta, como autor do crime. E, em juízo, confirmou o reconhecimento feito naquela ocasião. E as declarações das testemunhas de defesa não confirmam a versão do réu, que sequer soube afirmar onde estava no dia dos fatos (ID 33086225). Outrossim, acrescentou que: (...) O réu admitiu que o veículo Fiat Uno de cor branca usado no crime era dele. Tanto que o laudo pericial concluiu que o fragmento de impressão digital encontrado na face externa do vidro da porta esquerda do veículo coincide com a digital do réu (ID 30719155, p. 3). A vítima reconheceu o réu como autor do crime e disse que o veículo usado no crime foi o Fiat Uno branco que, posteriormente, foi apreendido e o réu confirmou ser seu. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas, foram corroboradas pelas demais provas dos autos (ID 33086225). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes propostos pela parte recorrente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1876766, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005